Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700579-66.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DA LUZ RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO &lt; Manifeste-se o autor para atualização da sua situação médica hospitalar, quanto ao cumprimento da liminar deferida. &gt; Brasília/DF, 3 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito